Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702594-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA HELENA GAROFO RODRIGUES PENTIADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NADIA HELENA GAROFO RODRIGUES PENTIADO, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0717010-12.2021.8.07.0001), promovida em face do BANCO DO BRASIL S.A., que acolheu a exceção de incompetência alegada pelo réu e determinou a remessa do Processo para a comarca de Rio Verde/GO (ID 110029757, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32268235) a agravante narra que se trata de liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, no qual houve a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento da diferença entre o índice cobrado e o BTN, corrigido e acrescido de juros. Afirma que o juízo de primeiro grau declinou da competência para a comarca do domicílio do autor; entretanto, a parte agravante elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida, conforme o disposto no artigo 275, do Código Civil. Destaca o artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que afirma que o local da sede do réu atrai a competência para julgamento do processo. Afirma que é necessária a antecipação da tutela recursal, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Cita a Súmula 23, deste eg. Tribunal. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os autos de origem não sejam declinados à comarca de domicílio do autor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 32268236). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, convém destacar que, diante do recolhimento do preparo recursal, resta prejudicada a análise do pedido. Trata-se, na origem, de liquidação provisória de sentença coletiva prolatada na ação civil pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, e que busca obter o valor a ser pago pelas diferenças de correção monetária entre o IPC e BTN, ocorridos no mês de março de 1990, na atualização de financiamentos celebrados por meio de Cédula de Crédito Rural. O Magistrado a quo acolheu a exceção de incompetência por entender ser aplicável ao caso o disposto no artigo 53, Inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil, de forma que a ação tenha o seu trâmite no foro do local em que foi celebrado o negócio jurídico que também é o local em que o autor da ação originária reside. Contudo, em princípio, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação ao caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, destaco o seguinte julgado, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside o autor e onde o réu também tem agência. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1272918, 07066851520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, ainda, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Rio Verde/GO. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os autos de origem não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado, para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator